Tribunal: TJDFT
Processo: 0724120-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Igreja Cristã Maranata em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Google Brasil Internet Ltda. –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a cominação ao agravado (i) da obrigação negativa de abster-se de suspender o canal que mantém junto à plataforma digital youtube e, outrossim, (ii) da obrigação de liberar a visualização no canal que mantém junto à plataforma digital youtube dos louvores “Aquilo que fui não sou mais” e “Cristo vem me buscar”. Não se conformando com o provimento negativo, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que é entidade religiosa fundada em 22.01.1968 com o objetivo de adorar a Deus e pregar o evangelho, possuindo o maior hinário cristão do Brasil, contando com 1.035 (um mil e trinta e cinco) hinos catalogados. Pontuara que desde 06.06.2018 mantém canal na plataforma digital youtube denominado Igreja Cristã Maranata, contando com 396.838 (trezentos noventa e seis mil, oitocentos e trinta e oito) inscritos e que já tiveram mais de 102.588.064 (cento e dois milhões, quinhentos e oitenta e oito mil e sessenta e quatro) visualizações. Salientara que o canal exibe conteúdo próprio, como cultos, seminários, louvores e aulas sobre a palavra de Deus e conteúdo de terceiros, notadamente louvores/hinos cedidos por membros da instituição. Consignara que, a seu turno, o agravado lhe encaminhara 2 (dois) avisos, comunicando a imediata exclusão de seu canal na plataforma digital youtube dos louvores “Aquilo que fui não sou mais” e “Cristo vem me buscar”. Acrescera que, em consonância com o aviso que recebera, os louvores individualizados teriam violado direitos autorais de terceiros. Pontuara que, no mesmo aviso, informara o agravado que, caso receba um terceiro aviso de violação de direitos autorais, sua conta e canal na plataforma digital youtube seriam encerrados. Assinalara que, segundo informara o agravado, o pedido de remoção do vídeo do louvor “Aquilo que fui não sou mais” fora formulado pela Sra. Irene Marques, enquanto o pedido de remoção do vídeo do louvor “Cristo vem me buscar” foi aduzido por Luiz Agapito de Carvalho. Pontificara que, na verdade, ambos os pedidos de remoção dos hinos individualizados foram postulados pelo Sr. José Wilson Barboza de Magalhães Junior, conforme positiva a publicação que ele realizara no dia 24.07.2021 na conta que mantém ele junto a outra rede social – Facebook. Esclarecera que o Sr. José Wilson Barboza de Magalhães Junior está promovendo verdadeira perseguição à Igreja Maranata e tem realizado várias denúncias caluniosas em seu desfavor, “dizendo que irá derrubar o canal da agravante no youtube[1].” Registrara que o louvor “Cristo vem me buscar” é da autoria de Rosimery Gomes Monteiro de Barros, que, em consonância com o contrato de cessão de direitos autorais exibido, transferira-lhe todos os direitos autorais relativos a esse hino. Destacara que a música “Cristo vem me buscar”, a seu turno, fora registrada no ECAD em 17.08.1998 sob o número no 100.878 e seus direitos autorais lhe foram cedidos em 22.02.1998. Noticiara que o Sr. Luiz Agapito de Carvalho, que supostamente teria postulado a remoção do louvor “Cristo vem me buscar” do canal que mantém no youtube falecera no ano de 2015, ficando patente que o Sr. José Wilson Barboza de Magalhães Junior formulara o pedido junto ao agravado em nome de terceiro, incorrendo em ilícito civil e penal. Observara que a compositora do hino “Aquilo que fui não sou mais” é a Sra. Irone de Amorim Marques, encontrando-se registrada no ECAD, desde 13.09.1995 sob o número no 101.957, tendo os autorais lhe sido cedidos em 19.01.1995, via contrato de cessão de direitos autorais. Ressaltara que, em contrapartida, de acordo com o aviso que recebera do agravado, a Sr. Irene Marques supostamente teria postulado a remoção do louvor “Aquilo que fui não sou mais” do seu canal no youtube. Asseverara que, contudo, a compositora do louvor é Irone Marques, e não Irene Marques, contando atualmente com 94 (noventa e quatro) anos de idade e, segundo informação de sua família, não consegue mais falar, sobejando inexorável que fora o Sr. José Wilson Barboza de Magalhães Junior quem formulara o pedido de remoção desse hino junto ao agravado, em nome de terceiro, incorrendo novamente na prática de ilícito civil e penal. Assinalara que é cessionária dos direitos autorais de ambos os louvores, ressoando impassível que a remoção desses hinos do seu canal junto ao youtube afigurara-se ilegítima, além da nuança de que fora arbitrária, porquanto não lhe fora oportunizado evidenciar que é titular dos direitos autorais das canções, o que lhe ocasionara extrema lesão financeira e enorme prejuízo para sua marca e imagem. Alegara que, em consonância com o artigo 19 da Lei do Marco Civil da Internet, a remoção de conteúdos publicados na rede mundial de computadores não prescinde de determinação judicial, sobejando inexorável que a medida adotada pelo agravado fora ilegal, desproporcional e abusiva. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. Após a interposição da peça recursal, aviara a agravante petição[2] informando que o agravado desativara sua conta e canal na plataforma digital youtube na data de 27.07.2021 porquanto fora formulado novo pedido de remoção do vídeo do louvor “Aquilo que fui não sou mais - instrumental” pelo Sr. Jonas José Marques. Consignara que o Sr. Jonas José Marques falecera em janeiro de 1979 e, certamente, fora o Sr. José Wilson Barboza de Magalhães Junior quem formulara o pedido de remoção do hino junto ao agravado em nome de terceiro, incorrendo novamente em ilícito civil e penal. Agregara, então, ao pedido recursal, que seja cominada ao agravado a obrigação de restabelecer sua conta e canal junto à plataforma youtube, proibindo-o, por conseguinte, de desativar ou excluir e canal, enquanto perdurar a ação. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Igreja Cristã Maranata em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Google Brasil Internet Ltda. –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a cominação ao agravado (i) da obrigação negativa de abster-se de suspender o canal que mantém junto à plataforma digital youtube e, outrossim, (ii) da obrigação de liberar a visualização no canal que mantém junto à plataforma digital youtube dos louvores “Aquilo que fui não sou mais” e “Cristo vem me buscar”. Não se conformando com o provimento negativo, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional formulado pela agravante no bojo da ação que promove em desfavor do agravado sob o fundamento de que não estão presentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela antecipada, tendo em vista que o agravado “está adstrito aos Termos do Serviço que impõe a retirada de conteúdo apontado como violador de direitos autorais, não constituindo atribuição do provedor decidir se há ou não direito autoral medida que demanda atuação dos meios próprios contra os autores da queixa de violação, fatos alheios à esfera de atuação do agravado[3].” Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de conteúdo cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[4] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, ponderada a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se provido de suporte legal, precipuamente porque encerra tutela de natureza cautelar por visar a preservação do direito almejado e o resultado útil do processo enquanto a ação transita. Do cotejo dos autos afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Com efeito, em consonância com as disposições insertas na Lei no 12.965/14, que dispõe sobre o denominado Marco Civil da Internet, o uso da internet no Brasil deve observar os seguintes princípios: “Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; II - proteção da privacidade; III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; IV - preservação e garantia da neutralidade de rede; V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas; VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei; VII - preservação da natureza participativa da rede; VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei. Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.” De conformidade com o estabelecido pelo estatuto legal em tela, constitui fundamento do uso da internet no Brasil o respeito à liberdade de expressão, como se infere do preceito que ora se transcreve: “Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: I - o reconhecimento da escala mundial da rede; II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; III - a pluralidade e a diversidade; IV - a abertura e a colaboração; V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e VI - a finalidade social da rede.” Diante dos princípios estabelecidos pelo legislador especial, afigura-se latente a apreensão de que, até que haja comprovação em contrário, a veiculação de certo conteúdo na rede mundial de computadores presume-se legítima, salvo se do seu próprio conteúdo advir latente ilegalidade ou afronta ao sistema e aos valores juridicamente tutelados (Lei no 12.965/14, arts 20 e 21). É que o estatuto legal se baseara precipuamente em 3 (três) princípios volvidos a assegurar o manejo da internet segundo sua gênese, que são a neutralidade da rede, a privacidade dos usuários e a liberdade de expressão, replicando, quanto a esses derradeiros postulados, o já assegurado pela Constituição Federal. Como forma de obstar que, em atuando segundo os parâmetros legais, os provedores de aplicações de internet sejam responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por usuários, inclusive porque não lhes é dado exercer o papel de censores, senão segundo o autorizado, como forma de se assegurar a neutralidade da rede e a liberdade de expressão, o legislador expressamente pontuara aludida ressalva. Estabelecera o legislador especial que a responsabilização do provedor somente será possível se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, conforme o artigo 19 da Lei no 12.965/14, salvo as situações pontuadas pelo artigo 21, que poderão ensejar sua responsabilização subsidiária, mas após notificação do afetado pelas difusões individualizadas. Assim é que, em se tratando de imputação de violação de direitos autorais, não soa legítimo se reconhecer, de plano, que a veiculação violara direitos autorais de terceiros sem que o provedor ao menos investigue a denúncia e assegure defesa ao imprecado como tergiversador. Com efeito, conquanto prescinda de determinação judicial, eventual coarctação da garantia, constitucionalmente assegurada, à liberdade de expressão do usuário no ambiente da internet, mediante exclusão de conteúdo por ele veiculado, deve ser justificada, perpassando, necessariamente, cuidando-se de relações privadas, pela ponderação dos direitos e garantias fundamentais assegurados ao expositor e àquele que se reputara ofendido com o conteúdo. Sem aludidas salvaguardas poderá haver restrição à veiculação de conteúdo legítimo sem que sequer seja aferida a verossimilhança da denúncia realizada, implicando, conseguintemente, grave violação a direito endossado pelo próprio Marco Civil da Internet, consoante a textualidade de seu artigo 2o[5]. Ademais, a medida, a despeito de consubstanciar dever afeto ao provedor da plataforma, caso aferidos os requisitos mínimos a esse desiderato, versando sobre alegada vulneração a direitos autorais, ou seja, não veiculando ofensividade explícita, demanda a oportunização de defesa ao imprecado como veiculador de conteúdo ilegítimo, de modo a se aferir a verossimilhança do aduzido em seu desfavor. Há que ser ressalvado, desde logo, que a asseguração do exercício ao contraditório do imputado não demanda solenidade ou forma própria, como inerente ao próprio ambiente eletrônico. É suficiente para tanto que seja participado da imputação e assegurada oportunidade para que se manifeste, infirmando o imputado. Essa garantia, aliás, visa justamente assegurar a neutralidade da rede em ponderação com a liberdade de expressão que lhe são inerentes, obstando que o provedor atue num ambiente em que o contraditório lhe é indiferente. Aliás, alinhado com as salvaguardas constitucionalmente asseguradas às relações de cunho privado, afere-se que aludida garantia, inclusive, fora expressamente prevista pela política de remoção de conteúdo por direitos autorais do “Google”, efetivo mantenedor da plataforma “Youtube”, consoante se depreende da textualidade do adiante transliterado, verbis[6]: “Direitos autorais e Pesquisa Google É nossa política responder a notificações objetivas e específicas de supostas violações de direitos autorais. O documento de notificação que especificamos no nosso formulário da Web segue os requisitos da Lei de Direitos Autorais do Milênio Digital (DMCA, na sigla em inglês) e oferece um mecanismo simples e eficiente para detentores de direitos autorais de países/regiões do mundo todo. Para iniciar o processo de remoção de conteúdo dos resultados da Pesquisa, o detentor dos direitos autorais que acredita que um URL está direcionando usuários a uma página com violações nos envia um aviso sobre o material que supostamente contém violação. Quando recebemos um aviso de remoção, nossas equipes fazem uma análise cuidadosa para verificar se o material está completo e conferir se há outros problemas. Se o aviso estiver completo, e não encontrarmos outros erros, removeremos o URL dos resultados da Pesquisa. (...) Processo de direitos autorais Se o aviso de remoção for válido, a lei de direitos autorais determina que o conteúdo seja removido dos nossos serviços (neste caso, um URL dos resultados da Pesquisa). Quando tomarmos medidas em resposta a um aviso, notificaremos o administrador do site afetado por meio do Search Console do Google. Seguindo o processo estabelecido pela DMCA, o webmaster pode enviar uma contranotificação. O administrador do site afetado ou o provedor do conteúdo também podem enviar uma contranotificação, caso acreditem que o conteúdo não infringe a lei de direitos autorais ou que um aviso foi enviado por engano. Avaliamos todas as contranotificações e decidimos restabelecer ou não o conteúdo. O Google não age como mediador. Se o detentor dos direitos autorais ainda considerar o conteúdo ilegal, ele poderá entrar com um processo judicial.” – Sem grifos no original Nesse contexto, caso eventual postagem ou veiculação seja apontada como violadora de direitos autorais de terceiro, o fato deve ser averiguado, não se afigurando legítimo que o provedor simplesmente remova da plataforma o reputado como violador de direitos autorais mediante simples denúncia sobre a subsistência de violação de direitos autorais. A par da logicidade desse entendimento como forma de se evitar abusos e cerceamento da liberdade de expressão, aludida argumentação encontra lastro legal. É que a retirada extrajudicial de conteúdo veiculado nas plataformas digitais, sem se oportunizar prévia manifestação do denunciado, está, ao menos em tese e sob apreensão mais abrangente, em desacordo com o disposto no artigo 19 da Lei 12.965/2014, conclusão que se coaduna com o entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, consoante se depreende do aresto adiante ementado: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. REDE SOCIAL "FACEBOOK". CONTEÚDO OFENSIVO VEICULADO POR TERCEIROS. REMOÇÃO. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. ART. 19, § 1o, DA LEI No 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). INDICAÇÃO DA URL. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ, em harmonia com o art. 19, § 1o, da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), entende ser necessária a notificação judicial ao provedor de conteúdo ou de hospedagem para retirada de material ali publicado por terceiros usuários e apontado como infringente à honra ou à imagem dos eventuais interessados, sendo imprescindível a indicação clara e específica da URL - Universal Resource Locator - correspondente ao material que se pretenda remover. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp 956.396/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017) Registre-se não se olvidar que, muito embora o dispositivo invocado discipline, em verdade, a responsabilidade do provedor quanto a eventuais danos decorrentes da veiculação de conteúdo por terceiro, na situação pontuada, o parágrafo segundo do preceito cuidara de excepcionar, no tocante à necessidade de ordem judicial como requisito à deflagração da mencionada responsabilidade, a hipótese dos autos, que versa sobre alegada violação a direitos autorais, previsão ratificada no artigo 31 do normativo em testilha[7]. O relevante é que, a despeito de não sobejar imprescindível a prévia interpelação judicial do provedor para a efetivação da remoção do conteúdo de terceiro no caso sob exame, a exceção realizada para a hipótese de agitada violação a direitos autorais não importa a desnecessidade de aferição mínima de verossimilitude do denunciado, prevalecendo a imperiosidade de sopesamento dos direitos e garantias individuais e a asseguração de oitiva do demandado. Comentando o tema, Cristiano Chaves de Farias[8] pontuara que “devem ser evitadas quaisquer medidas, judiciais ou administrativas, que turbem o direito à livre circulação de notícias e opiniões. Lembremos que a Constituição Federal, art. 5o, IX, assegura ‘ser livre a expressão da atividade intelectual, artística, cientifica e de comunicação, independentemente de censura ou licença’. Mais ainda, no inciso XIV, garante ‘a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional’”. Não se pode deixar de considerar, neste tocante, que, sobretudo após a consolidação do entendimento no ambiente da ADPF 130, o Colendo Supremo Tribunal Federal tem defendido, “em abstrato, a primazia da livre e plena manifestação do pensamento, da criação, de imprensa e da informação, indicando as medidas judiciais reparatórias como meio para sanar eventuais lesões a direitos individuais supostamente ofendidos” (Rcl 30.105/PA, Rel. Luiz Fux, j. 13.06.2018). Sopesados os direitos e garantias individuais afiançados aos usuários da rede mundial, notadamente ao expositor de conteúdos e àqueles que se reputam vulnerados em seus direitos pelo material exposto, sobeja que, não se tratando de manifesta violação ao patrimônio jurídico de outrem ou da coletividade, deve ser assegurado ao denunciado o exercício de defesa, de molde a viabilizar a refutação do que fora a si imputado. Confira-se, quanto ao tema, e especificamente sobre o direito à liberdade de expressão, o posicionamento adotado por esta Casa de Justiça, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET. REDE SOCIAL "FACEBOOK". REMOÇÃO DE CONTEÚDO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO DE CENSURA E CONTROLE DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS FUNDAMENTAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO DA PUBLICAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA DE IMAGEM PÚBLICA. REPERCUSSÃO NEGATIVA À SUA IMAGEM. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. - A Constituição Federal assegura a livre manifestação do pensamento e veda tão somente o anonimato (art. 5o, inciso IV). O direito de expressão compreendendo todos os meios disponíveis, inclusive no âmbito do ciberespaço. A partir da Lei no. 12.965/2014, reguladora do funcionamento e acesso à internet, o provedor de conteúdo assumiu obrigações bilaterais ou multilaterais a serem observadas e cumpridas, na medida em que deve assegurar o livre acesso e manifestação do pensamento, o exercício dos direitos da cidadania, sendo vedada a censura, sem prejuízo de que todo usuário deva, igualmente, respeitar os direitos da personalidade de terceiro e que possam ser atingidos pela sua manifestação. - Os direitos e garantias fundamentais dispostos na Constituição, por força do seu efeito horizontal, abarca igualmente as relações particulares, onde deverão ser respeitados. No exercício do direito de expressão do pensamento e de comunicação restou vedada a censura - controle ideológico estatal ou pelo particular, assim como o anonimato. Respeitando a hierarquia das leis, ao promulgar o Marco Civil da Internet, o legislador fixou o devido processo legal para aqueles casos em que terceiro se julgue ofendido pelas mensagens ou postagens realizadas em aplicativo de serviço e pretenda sua remoção. Via de regra, isso somente ocorrerá por força de ordem judicial. A única exceção, mas ainda assim dependente de prévio pedido do ofendido, refere-se à divulgação "sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado", quando o provedor poderá desde logo acatar o pedido formulado na respectiva notificação (art. 21). - No caso, mostrou-se incorreta a supressão do conteúdo postado pelo autor em sua página e a partir de mera "denúncia" ou por uma "usuária". Em não se tratando de hipótese de exceção à reserva de jurisdição, seria imprescindível que a retirada da postagem ocorresse somente a partir de decisão judicial e após provocação pela própria interessada "denunciante", porque somente ela, pessoa viva, teria legitimidade. - Considerando os aspectos concretos da situação em exame, a força econômico-financeira das partes, os princípios de razoabilidade e proporcionalidade e a capacidade patrimonial da empresa recorrente, cabível a compensação a título de danos morais. - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (Acórdão 1347631, 07325731720198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO NA INTERNET. ALEGAÇÃO DE OFENSA À IMAGEM. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REMOÇÃO DA POSTAGEM E PROIBIÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. CENSURA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação indenizatória, que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo autor para que o FACEBOOK remova publicação postada na internet e para obrigar a ré responsável pela postagem a abster-se de promover novas publicações ofensivas à imagem do requerente. 2. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e seu exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo que, sob o escudo do anonimato e por pronunciamentos ofensivos e acusatórios, sejam violados os direitos de personalidade, cujo princípio fundante é a dignidade da pessoa humana. 3. A Lei no 12.965/2013, que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, resguarda muito claramente a necessidade de respeito à liberdade de expressão, conforme seus arts. 2o, caput, 3o, inciso I, e 4o, incisos I e II. 4. A discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal, mediante instrução probatória. 5. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado. 6. O pedido de que a parte agravada seja genericamente compelida a não publicar conteúdo que supostamente viole a imagem do agravante enseja censura prévia, encontrando obstáculo na garantia constitucional de liberdade de expressão. 7. Precedentes da Corte. 7.1. "No que tange ao regime de responsabilidade de provedores de aplicações de Internet, a Lei no 12.965/2014 almejou proteger, com especial ênfase, a liberdade de expressão, submetendo ao Juiz a análise do caso concreto para que seja delimitado o conteúdo a ser eventualmente retirado da plataforma virtual. As alegações formuladas por organização religiosa acerca da ofensividade dos conteúdos postados, da consequente repercussão negativa em sua imagem e da necessidade de supressão das mensagens reclamam, inevitavelmente, análise mais acurada de provas, sob pena de se prestigiar, aprioristicamente, o direito de imagem em detrimento da liberdade de expressão, não obstante ambos consubstanciem direitos fundamentais de igual quilate. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 19, § 4o, da Lei 12.965/14, deve ser indeferido o pedido liminar de exclusão de conteúdos reputados como ofensivos em rede social. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o direito de resposta constitui instrumento jurídico adequado para coibir eventual abuso por ocasião do exercício da liberdade de expressão, não sendo juridicamente razoável obstar, em caráter liminar, a disponibilidade de conteúdos que digam respeito a ente dotado de inegável relevância social." (6a Turma Cível, 07065803820208070000, rel. Des. Esdras Neves, DJe 16/07/2020). 7.2. "2. O pedido de imposição de obrigação de não divulgação de material ofensivo à dignidade do autor, formulado genericamente, carece de amparo legal e esbarra na garantia constitucional de liberdade de expressão. 3. Para fins de retirada de conteúdo existente na rede mundial de computadores, o pedido deve conter 'identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material' (Lei n. 12.965/13, artigos 19, §1o, e 21, parágrafo único). 4. Não estando demonstrado nos autos que o teor do conteúdo divulgado teria o condão de ofender a honra e a imagem do autor, não há como ser determinada a identificação do usuário responsável pela divulgação. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido." (8a Turma Cível, 07161727420188070001, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 29/11/2019). 8. Recurso desprovido.” (Acórdão 1335452, 07509275920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. FACEBOOK. REMOÇÃO DE CONTEÚDO ILÍCITO DA INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Não obstante as alegações do Agravante e a documentação anexada aos autos, não é possível definir, de modo inequívoco, presente o direito alegado. 2. O pedido de remoção do conteúdo da internet é inviável e implica restrição à livre manifestação do pensamento, direito consagrado no artigo 5o, inciso IV, da Constituição da República. 3. A antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à demonstração da presença dos pressupostos legais consubstanciada na prova inequívoca e na verossimilhança da alegação, consoante o art. 300 do CPC. Assim, ausente qualquer um destes pressupostos, a tutela antecipada deve ser indeferida. 4. Recurso não provido. Unânime.” (Acórdão 1260371, 07065908220208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhados esses parâmetros em conformação com a regulação específica e com as garantias constitucionais, que são aplicáveis e têm eficácia horizontal nas relações de âmbito privado, sobeja que, na hipótese concreta, ao menos nessa análise perfunctória, o agravado não guardara subserviência aos dispositivos legais reportados e às garantais constitucionais que resguardam a liberdade de expressão e o direito de defesa (CF, art. 5o, IV, IX e LV). Consoante ressoa latente, defronte uma denúncia advinda de terceiro alheio aos titulares dos direitos autorais reportados violados, notificara a entidade religiosa agravante da remoção das obras musicadas reportadas como violadoras dos direitos dos autores, hospedadas no Youtube no canal da igreja. Na sequência, efetivando a advertência endereçada, suspendera a veiculação do canal da igreja sob a premissa de que é violadora de direitos autorais, especificamente quanto à veiculação, sem os créditos necessários, dos louvores “Aquilo que fui não sou mais” e “Cristo vem me buscar”. Abstraído exame definitivo sobre a titularidade das criações musicais, porquanto evidenciara a agravante que é cessionária dos direitos autorais relativos àquelas obras - “Aquilo que fui não sou mais” e “Cristo vem me buscar” -, consoante se depreende dos contratos de cessão de direitos autorais coligidos aos autos da ação principal[9], o que, ressalve-se, poderá ser contraditado pelo agravado, sobeja que, em verdade, ignorara até mesmo suas regras internas. Recebendo denúncias da subsistência de contrafrações, não buscara aferir a legitimidade do reportado e, sobretudo, não assegurara à igreja, reputada como infratora, se manifestar e se defender das imprecações. Em se tratando de obras registradas, o agravado poderia até mesmo aferir a subsistência da legitimidade das denúncias e de que provinham dos titulares dos direitos das criações, não tendo adotado nenhuma dessas medidas nem assegurado o direito que assiste à agravante de se pronunciar antes de ser reputada infratora. Quanto ao tópico há que ser consignado que a agravante, segundo evidenciara, autorizara a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil a veicular na internet o hino “Cristo vem me buscar”[10], cujos direitos de autor lhe foram cedidos, conforme assinalado. Ressoa latente, portanto, a verossimilhança da argumentação desenvolvida pela agravante sob qualquer ótica, pois não sobeja nenhum elemento passível de legitimar a atuação do agravado sob o prisma de preservar a idoneidade dos conteúdos hospedados na plataforma Youtube, coibindo que seja manejada mediante a prática de ilícitos civis e penais, revestindo a plausibilidade o direito vindicado. O perigo de dano, defronte a atuação do agravado, também é evidente. A medida consistente no bloqueio e desativação da conta mantida pela agravante e de seu canal junto à plataforma youtube, o qual possui mais de 396.838 (trezentos noventa e seis mil, oitocentos e trinta e oito) inscritos, impacta negativamente a imagem da confissão religiosa, além de ensejar prejuízos financeiros. Inexorável que a remoção do canal da igreja induz à ilação de que atua em descompasso com os valores que prega, além de obstar a monetarização pelos acessos de terceiros ao canal que mantém. Sob essa realidade, não se afigura viável nem lastreado legalmente a remoção dos louvores “Aquilo que fui não sou mais” e “Cristo vem me buscar”, tampouco a desativação do canal da agravante mantido junto à plataforma youtube. Sob esse contexto de fato e de direito é que, diante da verossimilhança da argumentação desenvolvida, conferindo plausibilidade ao direito invocado, e patenteado o risco de advir à agravante dano de difícil reparação da negativa da tutela provisória, é que a medida deve ser concedida. A tutela pretendida, conforme inicialmente registrado, encerra natureza cautelar, pois visa a preservar a incolumidade do direito vindicado - perduração das veiculações das criações musicais e do canal - e o resultado útil do processo, prevenindo-se que a agravante continua experimentando os efeitos da atuação do agravado enquanto a ação transita, e não a realizar o próprio direito de forma antecipada. Essa apreensão é corroborada pela constatação de que, ainda que eventualmente sobeje ao final que efetivamente a igreja incorrera na prática de contrafações, o que, ressalve-se, soa improvável diante dos elementos já reportados, o agravado, então, estará legitimado a adotar as medidas que realizara sem que experimente qualquer efeito lesivo, inclusive no âmbito da responsabilidade civil. Em contrapartida, a perduração da atuação ilegítima do agravado, removendo conteúdos e suspendendo a veiculação do canal da igreja, irradia-lhe danos, senão irreparáveis, de difícil e improvável reparação, pois a reputação e idoneidade da entidade foram e continuarão sendo afetadas sobremaneira ao se acolher denúncias cuja procedência sequer fora aferida e sem lhe tenha sido assegurada oportunidade para infirmar o reportado. Presentes, neste contexto, os requisitos do art. 300 do CPC a autorizar a concessão da tutela pretendida, ainda que parcialmente, para o fim de restaurar os louvores excluídos do canal da agravante e restabelecer o seu acesso ao seu perfil, admitindo-se a realização de novas postagens. As demais medidas, consistentes na abstenção de promoção de outros atos de remoção, exclusão ou suspensão do canal ou, ainda, quanto à proibição de novos procedimentos análogos, a par de genéricas, alcançando, em verdade, situações hipotéticas, extrapolam, ao menos por ora, os limites da lide, não podendo ser atendidas. Assim é que, verificados os pressupostos, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de trazer prejuízo material de difícil reparação à agravante, a medida antecipatória deve ser concedida, observados os parâmetros delineados. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e, deferindo em parte a tutela provisória de urgência e natureza cautelar reclamada, comino ao agravado as obrigações de restabelecer imediatamente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a conta e o canal da agravante junto à plataforma Youtube, de liberar a visualização no canal dos louvores “Aquilo que fui não sou mais” e “Cristo vem me buscar” e, outrossim, de não promover nova suspensão da conta e da veiculação dessas criações, até o desate definitivo da ação, com base em novas denúncias envolvendo-as, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por ora. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada, inclusive para que expeça, de imediato, mandado destinado à intimação do agravado para cumprir o decidido. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 98486617 - Pág. 7 (fl. 10) – ação principal. [2] - ID Num. 27689832 - Pág. 1 (fls. 176/148). [3] - ID Num. 98500849 - Pág. 2 (fl. 88) – ação principal. [4] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [5] - “Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: (...)” [6] - https://transparencyreport.google.com/copyright/overview?hl=pt_BR. Acesso em 28/07/21, às 19h35. [7] - “Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. § 2o A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal. (...) Art. 31. Até a entrada em vigor da lei específica prevista no § 2o do art. 19, a responsabilidade do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, quando se tratar de infração a direitos de autor ou a direitos conexos, continuará a ser disciplinada pela legislação autoral vigente aplicável na data da entrada em vigor desta Lei.” [8] - Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto. Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, pág. 765 [9] - ID Num. 98472822 - Pág. 1/2 (fls. 51/52) e ID Num. 98472824 - Pág. 1 (fl. 65) – ação principal. [10] - ID Num. 98472824 - Pág. 09/10 (fls. 73/74) – ação principal.